Tribunal: TJSP
Processo: 2199912-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Segregação cautelar que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública. Excesso de prazo não configurado. Feito que tramita dentro dos limites

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Segregação cautelar que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública. Excesso de prazo não configurado. Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo quando consideradas as peculiaridades do caso concreto. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199912-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALCEU
RICARDO CATONE CUNHA, Impetrantes MIRIAM DE BARROS e ANDRESSA
DE BARROS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199912-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2.036
2
Habeas Corpus n. 2199912-46.2020.8.26.0000
Impetrantes: Andressa de Barros Costa e Miriam de Barros
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 20a Vara Criminal da Barra Funda - SP
Paciente: Alceu Ricardo Catone Cunha
Voto 2.036
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pretendida a revogação da
prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão
Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento
ilegal. Segregação cautelar que se mostra necessária para
garantia, ao menos, da ordem pública. Excesso de prazo não
configurado. Feito que tramita dentro dos limites da
razoabilidade,
sobretudo
quando
consideradas
as
peculiaridades do caso concreto. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelas advogadas Andressa de Barros Costa e Miriam de Barros, em favor do paciente
Alceu Ricardo Catone Cunha, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento
ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 20a Vara Criminal da Barra Funda SP.
Sustentam, as impetrantes, em apertada síntese, que o
paciente, em 13 de julho de 2020, foi preso em flagrante após supostamente ter
praticado o crime de roubo majorado, tendo o Douto Magistrado a quo optado por
converter o flagrante em prisão preventiva.
Argumentam que considerando que o feito está longe de ser
sentenciado, bem como o fato do paciente estar preso desde julho de 2020, resta evidente
que o paciente sofre constrangimento ilegal por conta do excesso de prazo para formação
da culpa.
Ademais, ressaltam a existência de predicados pessoais
favoráveis do paciente, tais como, primariedade e ocupação lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199912-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2.036
3
Pretendem, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente diante do excesso de prazo para formação da
culpa, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 83/89.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
impetrada (fls. 93/97).
É o relatório.
Narra a denúncia que:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial iniciado
por auto
de prisão em flagrante que, em ocasião de calamidade pública (DL 06/20), no dia 11 de
julho de 2020, por volta de 1 hora da manhã, na Rua Pera-Marmelo, 458, Jaraguá,
nesta cidade e comarca de São Paulo, ALCEU RICARDO CATONE CUNHA,
qualificado a fls. 09, agindo em concurso, com identidade de propósitos e unidade de
desígnios, com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, um telefone celular da marca Samsung,
modelo Galaxy J5, IMEI 356348092684052, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais),
pertencente à vítima José Roberto de Lima.. Segundo consta, a vítima José Roberto
estava em seu estabelecimento comercial (lanchonete), localizado na própria
residência (na parte da frente) quando ALCEU, juntamente com o comparsa, na
condução do motociclo Honda/Twister, cor preta, placas GTL-9473, e ambos
utilizando capacete (com as viseiras abertas), anunciaram o roubo, exigindo que a
vítima entregasse seu celular (já descrito), o que foi feito. Consta que durante a ação
criminosa, o comparsa do indiciado (não identificado) levantou as vestes (camiseta),
para mostrar estar em poder de arma de fogo. Em seguida, ambos se evadiram do
local, na posse do bem subtraído. No entanto, há poucos metros do local do roubo, os
roubadores perderam o controle da motocicleta por eles ocupada, e caíram no chão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199912-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2.036
4
Policiais militares que estavam na região foram acionados por populares sobre dois
indivíduos, que estavam na moto Honda/Twister, de cor preta, e praticavam roubo a
transeuntes na via pública. A moto foi, então, vista pela polícia, caída, e com dois
indivíduos, os quais tentaram fugir, correndo, ao perceberem a aproximação policial,
mas apenas ALCEU foi detido. O comparsa evadiu-se. Em revista pessoal ao
indiciado, nada de ilícito foi encontrado. Porém informalmente indagado, confessou a
prática do roubo. A vítima, ao perceber o acidente ocorrido com a moto, porque ainda
perto do local do roubo, confirmou aos policiais o roubo sofrido e identificou ALCEU
como um dos envolvidos, bem como o capacete com ele encontrado, e usado na ação
delitiva (cf. fls. 10 e 18).”
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão preventiva
decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública, para conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, vide decisão proferida às
fls. 30/31 dos autos n. 0022560-82.2020.8.26.0050. Confira-se: (...) “Trata-se de grave
crime de roubo, com emprego de grave ameaça e possível emprego de arma de fogo.
Houve concurso de agentes, tendo o segundo individuo empreendido fuga, na posse
tanto da rés furtiva, como da suposta arma utilizada. Evidencia-se que se trata de
indivíduo perigoso, audacioso e que coloca em xeque a ordem pública e a paz social. O
custodiado fora prontamente reconhecido pela vítima. Nenhuma das medidas
cautelares previstas em lei mostra-se suficiente ao caso concreto, sendo a manutenção
da prisão imperiosa para conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei
penal, tendo em vista que caso colocado em liberdade, poderá se evadir para se eximir
da responsabilidade penal, além de reiterar na prática criminosa. O crime de roubo
assola e desassossega a sociedade, de forma que o Poder Judiciário não pode ficar
inerte aos fatos e circunstâncias narradas acima, sendo compelido a uma atuação
enérgica, de forma a garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução
criminal. Já que o indiciado não respeita a ordem jurídica e as autoridades públicas,
deve ter seu convívio social cautelarmente ceifado para garantir, ainda, a ausência de
interferências externas durante a instrução probatória. O fato de se tratar de indiciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199912-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2.036
5
primário é irrelevante, considerando a gravidade concreta do delito, pois o crime de
roubo teria sido praticado em concurso de agentes e com emprego de arma, no interior
de estabelecimento comercial, em face do seu preposto.”
Em 28 de julho de 2020, o Douto Magistrado optou por
manter a prisão preventiva do paciente, senão veja-se:
(...)“Com efeito, existem indícios de autoria, os quais são
extraídos em especial dos depoimentos dos policiais, que prenderam o réu em flagrante
delito, em seguida à suposta prática do crime. Ademais, trata-se de acusação de prática
de crime grave, praticado com emprego de grave ameaça, em meio a uma pandemia, a
demonstrar que se trata de pessoa com periculosidade concreta e que representa risco à
ordem pública. Primariedade e residência fixa não geram ao réu o direito subjetivo de
responder ao processo em liberdade, se preenchidos os requisitos autorizadores do
decreto prisional, como ocorre no presente caso. Frise-se, ainda, inexistirem nos autos
provas cabais acerca do comprometimento da integridade da saúde mental do réu com
relação ao quadro de esquizofrenia alegado pela defesa. Assim, na medida em que não
houve qualquer alteração fático-jurídica a justificar a reapreciação pelo Juízo de
primeiro grau, mantenho o decreto prisional.”
Pois bem.
De proêmio, convém destacar que a análise perfunctória
de ambas as decisões não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido
apresentadas justificativas concretas para a decretação da prisão preventiva do paciente,
razão pela qual as reputo como devidamente fundamentadas, atendendo perfeitamente
ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de
Processo Penal.
Não bastasse, por meio de um juízo de cognição sumária,
característico da via estreita do habeas corpus, é possível verificar a existência de
suficiente prova do aspecto material do crime e da autoria atribuída ao paciente, a
julgar pelos termos de depoimentos dos policiais militares às fls. 15/16 dos autos de
origem e por meio da declaração da vítima (fls. 13), tendo, inclusive, reconhecido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199912-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2.036
6
paciente como sendo o autor do crime (fls. 10)
Com efeito, não se discute que a conduta criminosa
atribuída ao paciente é muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que revela
sua periculosidade, ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao menos,
garantir a ordem pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de pessoas que
praticam o roubo? Ou seja, o roubo, crime cometido com violência ou grave ameaça (ou
ambos) e punido com pena muitíssimo superior à dos crimes afiançáveis, merece uma
resposta imediata, sob pena de, em assim não sendo, o mecanismo repressor do Estado,
fiel escudeiro da cidadania de bem, perder toda credibilidade, e a insegurança, que já
não é pouca nos dias de hoje, galgar a patamar incompatível com o ambiente civilizado.
A gravidade concreta do delito, que pode ser extraída do modus operandi, demonstra o
destemor do paciente na prática da conduta criminosa, tendo cometido o crime com
grave ameaça, em concurso de agentes e em plena pandemia do Covid 19.
Dessa forma, a revogação de sua prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o
paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
E a existência de predicados pessoais favoráveis não
possui o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199912-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2.036
7
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis
do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ -
RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Em arremate, quanto ao alegado excesso de prazo, ressalte-
se que a legislação processual penal não prevê prazo máximo para a sua formação,
apenas lapsos isolados para a execução dos atos que antecedem o julgamento do
processo, os quais, no entanto, não são peremptórios, ao contrário, servem como
parâmetro geral para o encerramento da instrução criminal e admitem flexibilização,
segundo critérios da razoabilidade e levando-se em consideração as peculiaridades do
caso concreto.
No caso em análise, não verifico qualquer inércia ou
desídia que possa ser atribuída ao juízo processante.
O paciente foi preso em flagrante no dia 11 de julho de
2020 (fls. 01/02), a denúncia foi recebida em 28 de julho de 2020 (fls. 61/62) e os autos
aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual, inclusive, já foi
designada para o dia 19 de novembro de 2020, às 16h00min.
Dessa forma, bem ou mal, ao que se tem, o feito tramita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199912-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2.036
8
dentro dos limites da razoabilidade, de modo que não há que se falar em inércia ou
desídia do juízo processante, principalmente diante da atual conjuntura da pandemia da
Covid-19.
Destarte, DENEGO A ORDEM impetrada em favor do
paciente ALCEU RICARDO CATONE CUNHA.
XISTO RANGEL
RELATOR